Tribunal: STF
Processo: RE 552044
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 202, 281, 651 E 669 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    AGRAVO INTERNO DE PILECCO E CIA LTDA DESPROVIDO.



    AGRAVO INTERNO DA UNIÃO ACOLHIDO EM PARTE.